Tribunal: STF
Processo: ADI 1585
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-19
Data de publicação: 1997-12-19

Ementa:
EMENTA: I. Despesas de pessoal: limite de fixação delegada
pela Constituição à lei complementar (CF, art. 169), o que reduz sua
eventual superação à questão de ilegalidade e só mediata ou
reflexamente de inconstitucionalidade, a cuja verificação não se
presta a ação direta; existência, ademais, no ponto, de controvérsia
de fato para cujo deslinde igualmente é inadequada a via do controle
abstrato de constitucionalidade.
II. Despesas de pessoal: aumento subordinado à existência
de dotação orçamentária suficiente e de autorização específica na
lei de diretrizes orçamentárias (CF, art. 169, parág. único, I e
II): além de a sua verificação em concreto depender da solução de
controvérsia de fato sobre a suficiência da dotação orçamentária e
da interpretação da LDO, inclina-se a jurisprudência no STF no
sentido de que a inobservância por determinada lei das mencionadas
restrições constitucionais não induz à sua inconstitucionalidade,
impedindo apenas a sua execução no exercício financeiro respectivo:
precedentes.